Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701948-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA ANTONIA DE PAULA AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante. A agravante defende a nulidade da citação realizada por edital sob o argumento de que não houve a realização de diligência em todos os endereços constantes dos autos. Menciona que em dois endereços, que os ARS retornaram recebido por pessoa diversa e, posteriormente não houve diligência do oficial de justiça para a efetivação da citação. Relata que alguns avisos de recebimento que retornaram sem cumprimento por motivo de ausência foram diligenciados por oficial de justiça e que os avisos de recebimento que retornaram após serem recebidos por pessoa diversa não tiveram o mesmo tratamento. Sustenta que a citação por edital é medida excepcional e só deve ocorrer após a comprovação do exaurimento de todos os meios hábeis para a localização da parte ré. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para a realização de diligência por meio de oficial de justiça. Preparo dispensando em razão de a agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade da citação por edital da agravante. A citação por edital é medida excepcional, que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, razão pela qual deve ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADE DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DESPESAS EXTRAJUDICIAIS DEVIDAS. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. CADASTRO. 1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos. 3. É válida a inclusão na execução a cobrança de despesas extraprocessuais. 4. Para viabilizar a citação por meio eletrônico, necessário prévio cadastro da empresa junto ao Tribunal, como parceiro eletrônico. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1650897, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6.12.2022, publicado no DJE: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSIDADE. 1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pela autora nesse sentido. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1649069, 07268501520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2022, publicado no PJe: 24.1.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o artigo 256 do Código de Processo Civil que a citação editalícia será feita (i) quando for desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e (iii) nos demais casos expressos em lei. 2. A disciplina afeta ao tema prescreve que não há necessidade, para que se proceda à citação por edital, de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Contudo, não se pode descurar do zelo na apreciação do pedido, impondo-se a adoção de providências que comprovem, de fato, a ausência de possibilidade de localização da parte ré. 3. Havendo equívoco na indicação do endereço obtido pelo SISBAJUD para fins de diligência do oficial de justiça, culminando na frustração da atividade citatória, impõe-se a declaração da nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos decisórios que se sucederam. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1410490, 07026573320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJE: 5.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos indica que terem sido realizadas quatorze (14) tentativas de citação da agravante em, pelo menos, dez (10) endereços fornecidos, o que demonstra esforço suficiente da agravada ao diligenciar na citação. Houve, portanto, o esgotamento das vias para a tentativa de localização da agravada, ainda que não tenha havido reiteração da diligência em alguns endereços. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não têm a aptidão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator